Tribunal: TJMT
Processo: 0004140-04.2020.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004140-04.2020.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 870.707.151-53 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), WILLROBSON DA SILVA SANTOS - CPF: 036.018.051-54 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 020.539.221-09 (EMBARGANTE), WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - CPF: 005.056.111-12 (ADVOGADO), RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - CPF: 012.238.371-06 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MELKE - CPF: 005.033.411-50 (ADVOGADO), FABIO AZATO - CPF: 693.692.671-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBNEI GUILHERME CHICA - CPF: 027.969.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DIEGO ALVES ALMEIDA - CPF: 060.491.231-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – DOSIMETRIA – ERRO MATERIAL NA TOTALIZAÇÃO DA PENA – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.

Dá-se provimento aos embargos declaratórios interpostos com escopo de corrigir erro material contido no acórdão tocante ao cálculo da pena definitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004140-04.2020.8.11.0064

EMBARGANTE: ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, negou provimento ao apelo da corré
Samanta dos Santos
e proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo embargante, para readequar a pena-base imposta, retificando a pena definitiva para 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes com a incidência da majorante do tráfico interestadual, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06
.

Assim restou ementado o acórdão:

“(...) EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELA INTERESTADUALIDADE (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PEDIDO DA DEFESA DE ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA EXASPERADA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS DE READEQUAÇÃO AOS CORRÉUS – ART. 580 DO CPP – RECURSO DE SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA -
NÃO PROVIDO
E, APELO DE ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA -
PARCIALMENTE PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR AOS CORRÉUS.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes e a apreensão de grande quantidade de maconha transportado pelo corréu
Robnei
.

Necessária a readequação das penas-bases estabelecidas a todos os réus, com fulcro no art. 580, do Código de Processo Penal, em respeito aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(id. 103908976).

Afirma o Embargante a existência de erro material na dosimetria da pena no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, alegando que, após realizada a readequação da pena-base na primeira fase, a reprimenda final fora retificada para 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, quando o escorreito seria 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão.

Requer, portanto, a correção do erro material constante na decisão, para fixar a pena definitiva em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de mera correção de erro material na dosimetria da pena, para readequar a reprimenda basilar fixada no processo dosimétrico nos autos de Apelação Criminal nº 0004140-04.2020.8.11.0064.

A especificidade do embargos de declaração é buscar o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da alteração de julgado que se apresenta omisso contraditório, obscuro ou com
erro material
. (EDcl no AgRg no AREsp 686.405/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 04/12/2015).

A atenta leitura dos autos revela que procede a alegação de existência de erro material na dosimetria da pena.

Com efeito, tendo em vista o pleito defensorial pela readequação da reprimenda basilar, a pena-base foi retificada para 07 (sete) anos de reclusão.

Veja-se como foi fixado a dosimetria no acórdão:

“(...) D
a leitura do édito condenatório, observa-se que o magistrado de primeiro grau exasperou as penas basilares de todos os réus em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, fudamentando o aumento na quantidade de droga apreendida.

Para o apelante ADRIANO e o acusado
Robnei
, levou-se em conta, ainda, os antecedentes criminais, utilizando uma condenação transitada em julgado para valorar o vetor referente aos antecedentes criminais, procedendo o aumento da reprimenda basilar em mais 10 (dez) meses, e outra condenação para reconhecer a agravante da reincidência.

Todavia, tenho que a quantidade de entorpecente apreendido, ainda que relevante, não justifica o aumento realizado pelo magistrado sentenciante, pois, a meu ver, não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabildiade, tanto que quase dobrou a pena-base estabelecida.

Dessa forma, entendo que o aumento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses para a circunstândia da quantidade de entorpecente apreendido, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas, se mostra como patamar razoável ao caso analisado.

Para o recorrente ADRIANO e o corréu
Robnei
, necessário proceder a soma de mais 06 (seis) meses, durante a primeira fase, ante a negativação dos antecedentes criminais.

Mantido o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto) à acusada SAMANTA e ao corréu
Jorge Diego
.

Por conseguinte, estendo os efeitos de readequação da pena-base aos corréus, com fundamento no art. 580, do Código de Processo Penal, restando as penas definitivas assim fixadas:

· ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA – 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa;

· SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA – 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa;

· ROBNEI GUILHERME CHICA – 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa;

· JORGE DIEGO ALVES ALMEIDA
–
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Mantido o regime inicial fechado para todos os réus, tendo em vista a exacerbada quantidade de droga apreendida, seguindo a inteligência do Enunciado Orientativo 47 deste Colendo Tribunal (...)”
(id. 103908976).

Ocorre que, após proceder o aumento durante a segunda fase de 10 (meses) de reclusão ante a reincidência do réu e exasperar a pena em 1/6 (um sexto) em razão da majorante do tráfico interestadual, a reprimenda definitiva deveria ser fixada em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias, e não em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como restou consignada no acórdão.

Ante o exposto, conheço e
ACOLHO
os presentes embargos de declaração a fim de corrigir erro material existente no acórdão e, por conseguinte, retificar a pena aplicada ao embargante ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, fixando-a em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 908 (novecentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, mantendo-se os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021